Tribunal: TJMT
Processo: 1053283-66.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053283-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JACQUELINE DE LIMA PEREIRA GOES - CPF: 013.267.311-81 (RECORRIDO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1053283-66.2022.8.11.0001
–
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT
.

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
JACQUELINE DE LIMA PEREIRA GOES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – FORO ELEITO CONTRATUALMENTE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTA EM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – TRAVA BANCÁRIA – RECEBÍVEIS DADOS COMO GARANTIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA – FALTA DE PROVAS DA ILEGALIDADE PROCEDIMENTO – RESOLUÇÃO 4.734 BACEN – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no desconto do empréstimo bancário
, devido à insuficiência de fundos na conta bancária
, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, bem como, determinou a restituição em dobro no importe de
R$ 832,12 (oitocentos e trinta e dois reais e doze centavos)
, decorrentes de desconto indevido na conta em plataforma da instituição de pagamento recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência territorial – Foro eleito contratualmente.

2.

Mérito.

2.1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Incompetência territorial – Foro eleito contratualmente.

Rejeito tal preliminar, haja vista que, fica a critério da parte reclamante a escolha da circunscrição territorial judiciária para propositura da demanda, nos moldes do art. 4º da Lei de Regência dos Juizados Especiais, bastando que o mesmo faça essa opção quando do respectivo ajuizamento, sendo nula de pleno direito a estipulação contratual que dificulte ou impeça o seu acesso ao Poder Judiciário.

2.

Mérito.

2.1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos extratos arrolados aos autos, verifica-se descontos sob a rubrica de
“garantia redirecionada”
, que corrobora com a tese arguida pela parte recorrente, da existência de
trava bancária
, cabendo à instituição de pagamento recorrida, apenas o cumprimento do comando efetuado pela instituição financeira credora para a constituição de ônus sobre os recebíveis de arranjo de pagamento, previsto pela Resolução 4.734 do Banco Central, motivo pelo qual, a parte recorrente cumpriu com os referidos descontos, não havendo que se falar em ilegalidade no procedimento realizado, motivo pelo qual, tenho que restou comprovado que o desconto ocorreu de forma legitima.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da instituição de pagamento recorrente quanto aos fatos declinados na peça vestibular, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e

DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023